Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, QUE RESULTOU PERIGO COMUM E COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe, que resultou perigo comum e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo em face do modus operandi.
2. O fato de a perícia ter concluído que o projétil que atingiu a vítima não foi expelido pelo cano da arma de fogo apreendida na posse do paciente não é suficiente para isentá-lo da responsabilidade penal pela prática do delito contra a vida, porquanto foi reconhecido, com absoluta certeza, pela vítima da tentativa de homicídio e pela testemunha presencial do delito.
3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. Ordem admitida e denegada.